Tribunal: TJMT
Processo: 1002232-96.2025.8.11.0005
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002232-96.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[TEREZA CALIXTRO - CPF: 570.901.819-87 (RECORRENTE), EDUARDA XAVIER DA SILVA LIBER - CPF: 061.094.641-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA - CPF: 021.084.951-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. DEPÓSITO E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PARA CONTA DE MESMA TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO E DE ILÍCITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de declaração de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral, relacionados a suposto contrato de empréstimo não contratado. A parte autora alegou não ter realizado a contratação de crédito no valor de R$ 2.500,00, tampouco a transferência do valor depositado para conta de mesma titularidade, pleiteando a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação regular do empréstimo e se o valor foi efetivamente recebido pela parte autora; (ii) estabelecer se há responsabilidade da instituição financeira pelo suposto dano decorrente da contratação impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não exime a parte autora de apresentar elementos mínimos que evidenciem os fatos constitutivos de seu direito, conforme previsto no art. 373, I, do CPC.

A prova documental constante nos autos, especialmente o extrato bancário juntado, demonstra o depósito do valor de R$ 2.500,00 na conta bancária de titularidade da parte autora, seguido de transferência para outra conta também de sua titularidade, o que afasta a alegação de fraude.

A alegação de não reconhecimento da conta destinatária não se sustenta diante da titularidade coincidente, inexistindo prova de que a transação tenha sido realizada por terceiro não autorizado.

Não se identifica falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, uma vez que a operação bancária foi realizada entre contas da mesma titularidade, sem qualquer indício de desvio de valores ou erro operacional.

A ausência de nexo causal entre o suposto dano e conduta da instituição financeira inviabiliza o acolhimento dos pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais, afastando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova não afasta o dever do autor de apresentar indícios mínimos dos fatos constitutivos de seu direito.

A realização de depósito e transferência entre contas bancárias de mesma titularidade descaracteriza fraude e afasta a responsabilidade da instituição financeira.

Não havendo demonstração de dano nem de conduta ilícita do fornecedor, é indevida a repetição do indébito e a indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, § 3º, I e II; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1076727-60.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 12.09.2025, DJE 12.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma

Cuida-se de recurso inominado interposto pela reclamante TEREZA CALIXTRO em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Sustenta a parte recorrente/reclamante que verificou a existência de empréstimo bancário junto à instituição reclamada e na sequência a transferência via PIX para conta de sua titularidade junto à instituição Soffy Soluções de Pagamentos Ltda. (cuja relação jurídica nega), aduzindo tratar-se de fraude tanto na contratação do empréstimo e realização da transferência (com a reclamada Banco Bradesco) e igualmente a existência de fraude junto à instituição Soffy Soluções de Pagamentos Ltda. na abertura de conta bancária em seu nome.

Postula ao final a reforma do ato sentencial a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em contrarrazões (Id. nº 333421853) a parte reclamada postula pelo improvimento do recurso inominado interposto.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

O presente expediente recursal deve ser improvido.

A parte autora promoveu a presente demanda pretendendo a declaração de nulidade do contrato de empréstimo e a condenação da parte reclamada ao pagamento da repetição do indébito, na forma dobrada (CDC, art. 42, parágrafo único) dos valores descontados e ainda ao pagamento de indenização por dano moral.

Conquanto se trate de hipótese que envolva relação de consumo, oportuno anotar que a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, inciso VIII) não exime, por completo, a parte autora/consumidora de apresentar elementos de prova acerca dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, inciso I).

Exatamente nesse sentido é que o resultado alcançado no ato sentencial é que se mostra acertado.

Com efeito, a parte autora se limitou a negar a realização do empréstimo que resultou no crédito do valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em sua conta bancária mantida junto à instituição reclamada, bem assim que a transferência realizada para terceira conta (ainda que se sua mesma titularidade) não foi por ela realizada, negando ainda a existência da conta para a qual o valor foi transferido.

De ver-se que as alegações da parte autora se mostram negativas, isto é, consistem em um não fazer.

Ocorre, todavia, que os próprios elementos de prova apresentados pela parte autora não lhe socorrem, agindo, ante ao acervo probatório dos autos, de maneira inversa, senão para afastar a existência de dano, ao menos para afastar a responsabilidade da instituição bancária na forma da Lei (CDC, art. 14, §3º, incisos I e II).

Colhe-se do extrato bancário carreado aos autos (Id. nº 333421369) que o valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) foi creditado em sua conta bancária, o que se deu em data de 26/junho/2025.

Lado outro, a transferência imediatamente realizada se deu para conta destino que tem, igualmente, a sua titularidade junto à outra instituição financeira.

Ainda que a parte autora negue, tanto a contratação do empréstimo, quanto a realização da transferência é dos autos que o crédito se deu junto à sua conta bancária mantida junto à instituição reclamada e não só isso, a transferência que se seguiu também se deu junto à conta bancária de sua titularidade.

Nesse sentido, não se evidenciam elementos de prova a demonstrar sequer a ocorrência do alegado dano, e ainda que fosse possível presumi-lo, não se tem por configurada qualquer conduta ilícita da instituição reclamada, porquanto o crédito do empréstimo foi lançado na conta da parte autora e a transferência posterior foi igualmente para conta de sua titularidade.

Não havia a mínima possibilidade de bloqueio da operação, porquanto os créditos foram realizados em favor da própria parte autora, sendo, pois, inadmissível a configuração de qualquer conduta negligente da instituição bancária.

Por óbvio que o mesmo não se afirmaria acaso o crédito fosse realizado em favor de terceira pessoa, todavia, diante do acervo probatório dos autos não se há de trilhar caminho inverso ao que anotou o ato sentencial, porquanto os elementos de prova assim indicam, ainda que a alegação da parte autora seja em sentido contrário.

As circunstâncias dos autos permitem afastar qualquer nexo causal entre o eventual dano e qualquer conduta comissiva ou omissiva da parte reclamada a fim de imputar-lhe responsabilidade nos eventos verificados.

Acerca do tema, colhe-se da jurisprudência:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIAS PIX REALIZADOS PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA.
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
INEXISTÊNCIADE NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados por consumidora que alegou ser vítima do “golpe da falsa central de atendimento”. Narrou ter contratado empréstimo e realizado transferências via PIX após seguir orientações de estelionatários que se passaram por funcionários do banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se as instituições financeiras podem ser responsabilizadas por operações bancárias realizadas pela própria consumidora, induzida por fraudadores, quando não demonstrada falha no sistema ou violação de segurança.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista no art. 14 do CDC e consolidada pela Súmula 479 do STJ, pressupõe falha de segurança ou defeito do serviço, o que não se comprovou.

4. O empréstimo foi regularmente contratado e os valores transferidos via PIX foram autenticados com uso de credenciais pessoais, inexistindo prova de violação do sistema ou execução sem anuência da consumidora.

5. O evento danoso decorreu da conduta da própria consumidora, que forneceu dados pessoais e legitimou operações em favor de terceiros estranhos, caracterizando culpa exclusiva, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

6. A jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT afasta a responsabilidade das instituições financeiras em hipóteses análogas, reconhecendo a inexistência de nexo causal entre o golpe e a atividade bancária quando não configurada falha na segurança.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso improvido (N.U 1076727-60.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal,
Julgado em 12/09/2025
, Publicado no DJE 12/09/2025)

Esses os fundamentos que depõem em desfavor da pretensão recursal, fazendo impositiva a manutenção do ato sentencial e, por consequência do julgamento de improcedência dos pedidos dirigidos na inicial.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para o fim de manter o ato sentencial pelos seus próprios fundamentos (Lei nº 9.099/95, art. 46), além dos acima acrescidos.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, para o que fixo o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando que a parte recorrente litiga sob o pálio da gratuidade
.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026